Tribunal: STF
Processo: ARE 1321415
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (e-STJ, fls. 401/404):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI 10.826/2003). ILEGALIDADE DA PRISÃO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NATUREZA PERMANENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ATUAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS EM CONSONÂNCIA COM SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS - PRELIMINAR REJEITADA. FLAGRANTE PREPARADO — O RECORRENTE NÃO FOI INSTIGADO A COMETER AS INFRAÇÕES PELOS POLICIAIS — PREFACIAL NÃO ACOLHIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE — APELANTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL — INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA — REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO — INACOLHIMENTO — MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS - APELANTE QUE JÁ RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL — INDICAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELAÇÃO PROVIDA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
    1 — O Apelante restou condenado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo, vigente à época do delito, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei 10.826/2003).
    2 — Da ilegalidade da prisão. É cediço que as possíveis irregularidades ocorridas na prisão pré-cautelar são sanadas com o decreto de prisão preventiva, em razão da presença de circunstâncias autorizadoras, constantes no artigo 312 do CPP. Prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva. A atuação dos policiais civis foi pautada no estrito cumprimento de suas funções institucionais, na forma prevista no art. 144, IV e §4º, da CF/88. Por fim, tem-se que o crime de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, de sorte que sua consumação prolonga-se no tempo. Desse modo, encontrando-se o agente no estado de flagrância, na forma disposta no art. 303, do CPP, prescindível é a ordem judicial para o ingresso no seu domicílio, conforme autorização expressa do art. 5º, XI, da CF/88. 
    3 – Do flagrante preparado. As circunstâncias do caso em testilha não apontam para o preparo, até porque o Recorrente não foi instigado a cometer nenhum tipo de delito por parte da Autoridade Policial, sendo flagrado na posse de substâncias ilícitas. Antes da diligência policial que culminou na apreensão de drogas, apetrechos, arma e munições, o acusado já "tinha em depósito e guarda" tais objetos ditos ilícitos, o que já configurava os delitos a ele imputados. Dessa forma, não há como configurar o flagrante preparado.
    4 — Do direito de recorrer em liberdade. A presente via é inadequada para tal finalidade, tendo em vista que seria correto o manejo da ação de Habeas Corpus. Ainda assim, consigne-se que a pretensão do Recorrente não merece acolhimento, sequer de ofício, porquanto, não se trata de nova decisão de decreto preventivo, mas sim a ratificação dos fundamentos que serviram como lastro para a imposição da custódia cautelar. Aliás, a manutenção da prisão preventiva se revela necessária, considerando que o Apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que houvesse alteração no quadro fático-jurídico a justificar a soltura do mesmo.
    5 – Pleito absolutório - Restou demonstrada a vinculação do Réu às substâncias ilícitas apreendidas, com supedâneo na prova testemunhal produzida em Juízo, em cotejo com outros elementos de convicção reunidos nos autos. O sentenciante atribuiu credibilidade à palavra dos agentes de polícia ouvidos em Juízo, o que se coaduna com a orientação jurisprudencial, pacífica no sentido de dar credibilidade aos depoimentos prestados por policiais. Destarte, demonstradas a autoria e materialidade delitivas, impossível cogitar-se da absolvição do Recorrente.
    6 — Dosimetria da pena. Afastamento das vetoriais consideradas desfavoráveis. Através de fundamentação inidônea, o Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e consequências do crime, de modo que se impõe o afastamento de tais vetoriais. Penas-bases reduzidas ao mínimo legalmente previsto.
    7 - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da lei antidrogas. Apesar da primariedade do Acusado, foi constatado que o mesmo responde à outra ação penal, o que indica a sua dedicação às atividades criminosas. 
    8 — Correção, ex officio, da modalidade da pena fixada ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O Juiz de primeiro grau fixou-lhe a pena em (01) ano de reclusão, quando a legislação pertinente prevê a sua punição na modalidade "detenção". Dessa forma, quanto ao delito em comento, a pena definitiva resta fixada em 01 (um) ano de detenção. 
    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e ter havido o devido prequestionamento da matéria suscitada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88. Disse, ainda, terem sido violados o art. 59 do Código Penal e o art. 387, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal (e-STJ, fls. 484/534).
    Inicialmente, discorre sobre a inexistência de fundamentação da segregação cautelar na sentença condenatória e defende o seu direito de recorrer em liberdade.
    Argumenta ser imperioso o reconhecimento de sua absolvição em virtude da ilicitude das provas produzidas nos autos, indicando ter havido violação de domicílio, pois “os policiais adentraram na residência do apelante, sem justo motivo mediante rompimento de obstáculo”. Defendendo a ilicitude das provas obtidas em sua residência, sustenta que estas devem ser descartadas, assim como todas as que delas derivarem, com supedâneo na teoria da árvore dos frutos envenenados. 
    Dispõe também que o acervo probatório produzido nos autos é insuficiente para ensejar um decreto condenatório, revelando-se necessário, em contrapartida, a sua absolvição. Suscita em seu favor a aplicabilidade dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
    Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, afirmando que a reprimenda relativa ao crime de tráfico de drogas deve ser aplicada no mínimo legal, por ser induvidoso que “preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos elencados no artigo 59 do Código Penal”, além de ser reconhecida a figura do tráfico privilegiado, aplicando-se sua fração máxima de 2/3, determinando-se o cumprimento de pena no regime inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Quanto ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, entende que além da fixação da pena-base no mínimo legal deve ser atenuada pela confissão, tornando-a definitiva em 10 (dez) meses de detenção. Ao final, pontua que o acórdão recorrido, assim como a sentença condenatória, deixou de aplicar a detração da pena, desconsiderando o tempo em que já permaneceu preso durante o trâmite processual.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão impugnado.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) manifestou-se pelo não conhecimento do apelo, pois (a) relativamente à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, incide o óbice da Súmula 279/STF; (b) não houve demonstração fundamentada da existência da repercussão geral da questão controvertida; e (c) as ofensas alegadas são apenas reflexas ao texto constitucional. Quanto ao mérito, rechaçou as preliminares e manifestou-se pelo não provimento do recurso, já que “a precisa e atenta análise das provas regularmente produzidas durante o curso da ação penal, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aponta restarem inequívoca e firmemente demonstradas a materialidade e autoria delitivas, bem como o acerto da dosimetria da pena, sendo medida da lídima Justiça, no mérito, a manutenção integral do acórdão vergastado” (e-STJ, fls. 568/592).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), relativamente à indicada afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, respectivamente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto à afronta ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, consignou que “o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento no sentido de que a ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, é meramente reflexa ao Texto Constitucional, não sendo possível impugná-la na via estreita do recurso extraordinário” (e-STJ, fls. 599/601). 
    No Agravo, nomeado como “agravo de instrumento”, a parte recorrente, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada, limitou-se a afirmar que “a questão constitucional está bem delineada na petição de recurso extraordinário, não havendo qualquer motivo razoável para impedir seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal”; que “todas as alegações de violação a dispositivo da Constituição Federal, foram deduzidas de modo inteiramente conforme os requisitos legais, regimentais e sumulares”; e que “o recurso extraordinário impetrado pela defesa refine todas as condições necessárias para sua admissão e conhecimento”. Defende a existência do prequestionamento e da repercussão geral, além de não possuir qualquer propósito de reexame de provas, consignando que “teve o cuidado de transcrever em suas razões recursais os trechos do acórdão hostilizado que narram, segundo a convicção da Câmara Julgadora, como se desenrolaram os fatos, de modo a não deixar pairar dúvidas de que não há pretensão alguma de alterar as premissas fáticas do julgado colegiado”. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo “para convertê-lo em Recurso Extraordinário, ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido por essa Augusta Corte de Justiça” (e-STJ, fls. 615/624).
    O MP/BA, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do Agravo, uma vez que “persistem os óbices de admissão do Recurso Extraordinário manejado, resultando incensurável a decisão de seu não seguimento” (e-STJ, fls. 639/645).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 430/483), devidamente contrarrazoado pelo MP/BA (e-STJ, fls. 542/567), o qual foi inadmitido pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 594/597). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 604/613), que, após receber as contrarrazões do MP/BA (e-STJ, fls. 629/637), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fl. 647). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 661/662). Na ausência de recursos, a referida decisão transitou em julgado em 2 de abril de 2021 (e-STJ, fl. 667).
    O presente feito foi a mim distribuído em 19/4/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 159.156 (eDoc. 41).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente às desobediências às normas insertas no art. 5º, incisos LIV e LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto ao restante, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o presente Agravo, em total desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, limitou-se a reiterar a existência da repercussão geral do tema controvertido, do prequestionamento da matéria suscitada e a não incidência do óbice da Súmula 279/STF. Nada disse a respeito de as indicadas afrontas consubstanciarem-se em violações indiretas ao texto constitucional.
    Ainda que superado esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, muito embora tenha reformado a sentença apenas quanto ao cálculo utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, readequando a reprimenda fixada, manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente